Tribunal: TJMT
Processo: 1019025-67.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019025-67.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Extinção do Crédito Tributário, REFIS/Programa de Recuperação Fiscal]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VIVIANE DE SOUZA FIDELIS - CPF: 038.198.451-60 (ADVOGADO), ALEXSANDRO CAMPOS MARQUES - CPF: 630.334.611-15 (AGRAVANTE), SHEYLA REGINA BARROS DE SOUZA - CPF: 595.231.071-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO – ALEGADA ADESÃO AO PROGRAMA REGULARIZE – QUITAÇÃO DO DÉBITO POR MEIO DE TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – INFORMAÇÃO SOBRE A PENHORA EM DINHEIRO NÃO PRESTADA PELO EXECUTADO – CLÁUSULA NÃO CUMPRIDA PELO DEVEDOR – ACORDO DESCUMPRIDO – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. De acordo com a Lei no 10579/2017, que instituiu o Programa Regularize, é possível a fruição dos benefícios quando o crédito executado estiver garantido por bloqueio ou penhora em dinheiro. No entanto, a fruição do benefício sem a comunicação da penhora, como ocorreu no caso concreto, resulta em descumprimento no termo de parcelamento.

2. Resta prejudicada a análise do agravo interno interposto contra a decisão que deferiu a liminar recursal, quando o recurso de agravo de instrumento já se encontra apto para julgamento.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Alexsandro Campos Marques contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da ação de execução fiscal no 1013985-66.2019.8.11.0003, movida pelo Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de extinção do feito executivo e levantamento dos valores penhorados.

Em suas razões, o agravante alega que, em 21/06/2021, efetuou o pagamento espontâneo do crédito tributário cobrado na execução fiscal administrativamente e em cota única, por meio de REFIS, de modo que requereu a extinção dos autos e o consequente levantamento dos valores então bloqueados.

Sustenta que, a despeito do acordo administrativo, o ente estatal se opôs ao pedido do agravante, ao argumento de que o parcelamento em cota única foi efetivado após a penhora de valores, motivo pelo qual o invalidou.

Assevera que, no momento da adesão ao REFIS, não houve qualquer menção quanto a existência do bloqueio de valores, mantendo-se o agravado, a seu sentir, convenientemente omisso, de forma que aproveitou-se da boa-fé do contribuinte para quitar o débito administrativamente, visto que claramente poderia ter recusado o pagamento espontaneamente efetuado pelo agravante por alegada existência de bloqueio de valores.

Em outros termos, impugna as razões de decidir utilizadas pelo magistrado, ao apontar que a decisão combatida não se encontra de acordo com o prescrito no art. 156, I, do Código Tributário Nacional, nem com a jurisprudência, o que torna referida decisão não fundamentada.

Acresce que a decisão invectivada “fere de morte os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da legalidade, onerando injustamente o Agravante em favorecimento do Agravado, enfim de certa forma compactuando com a má-fé e covardia do Agravado, que aceitou o pagamento espontâneo efetuado pelo Agravante sem oferecer resistência alguma, para que depois mantivesse a cobrança.”

Em razão disso, requer que seja concedido a antecipação de tutela recursal para que suspenda a decisão guerreada e, ao final, pugna pelo provimento do recurso.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal restou indeferido (Id. 106752984).

Contra a decisão deste Relator, o agravante interpôs agravo interno, oportunidade na qual pugnou pela reconsideração da decisão que deixou de conceder a liminar pleiteada (Id. 107680494).

Nas suas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugnou pelo desprovimento do agravo de instrumento (Id. 110233035).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a natureza da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do vertente agravo de instrumento.

Extrai-se dos autos que a penhora realizada via Bacenjud ocorreu no dia 10 de junho de 2021, enquanto que o Termo de Confissão de Dívida no dia 21 de junho 2021, de maneira que referido acordo foi entabulado após a penhora de valores.

De acordo com a Lei no 10579/2017, que instituiu o Programa Regularize, é possível a fruição dos benefícios quando o crédito executado estiver garantido por bloqueio ou penhora em dinheiro, in verbis:

“Art. 6o Será admitida a fruição dos benefícios previstos nesta Lei quando o valor do crédito estiver garantido por bloqueio ou penhora em dinheiro, nos autos da respectiva execução, hipótese em que será observado o que segue:

I - o valor bloqueado ou penhorado será utilizado, na integralidade, para pagamento do débito e, em havendo saldo devedor remanescente favorável à Fazenda Pública, poderá ser pago ou parcelado, nas condições desta Lei;

II - o saldo favorável ao executado será restituído.

No entanto, a fruição do benefício sem a comunicação da penhora, como ocorreu no caso concreto, resulta em descumprimento no termo de parcelamento, vejamos:

“Art. 6o -

Parágrafo único: Em caso de fruição dos benefícios previstos nesta Lei sem comunicação da existência de bloqueio ou penhora em dinheiro pelo contribuinte, proceder-se-á conforme determinação do art.7o desta Lei.

Art. 7o: O contrato celebrado em decorrência do Termo de Confissão e Parcelamento de Débito que trata esta Lei será considerado descumprido e sujeito à denúncia por ato da autoridade gestora do crédito quando, alternativamente:

I - ocorrer a inobservância de qualquer das exigências estabelecidas nesta Lei e no respectivo regulamento;

II - for constatado atraso, por prazo superior a 90 (noventa) dias do seu vencimento, no pagamento de qualquer parcela ou de parcela residual.

Parágrafo único: Verificada a ocorrência da denúncia, nos termos do caput deste artigo, deverão ser restabelecidos, em relação ao contrato, os valores originários das multas e dos juros dispensados e demais encargos legais, prosseguindo-se na cobrança do saldo remanescente, bem como deverá ser promovida a inscrição em dívida ativa e adotados os demais atos necessários à execução do valor, ou se for a caso, a distribuição da execução ou retomada do andamento da respectiva execução fiscal.”

Nesse compasso, verifica-se que o agravante, ora executado, deixou de informar a existência de bloqueio de valores nos autos da execução que visava a cobrança da CDA, o que implica em reconhecer o descumprimento do acordo, nos termos da Lei no 10579/2017, que instituiu o Programa Regularize.

A propósito, este Sodalício tem entendimento firmado no seguinte sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PROVIDO - EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL - EXTINÇÃO DO FEITO ANTE A QUITAÇÃO DO DÉBITO POR MEIO DE TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – ADESÃO AO PROGRAMA REGULARIZE – INFORMAÇÃO SOBRE A PENHORA EM DINHEIRO – CLÁUSULA NÃO CUMPRIDA PELO DEVEDOR – ACORDO DESCUMPRIDO - SENTENÇA REFORMADA - VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - EMBARGOS REJEITADOS. A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando o acórdão recorrido estiver maculado por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, o que não é o caso dos autos. Inteligência do art. 1022 do CPC. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins. (N.U 0000372-59.2012.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021)

Assim sendo, considerando que a agravante não trouxe elementos suficientes para alterar a decisão atacada, não há como acolher as teses ventiladas no presente recurso.

Por fim, com relação ao agravo interno interposto pela recorrente, verifico que os fundamentos nele lançados são idênticos aos do agravo de instrumento, não tendo sido apresentados novos argumentos.

Dessa forma, com a possibilidade do julgamento de mérito do agravo de instrumento, julgo por prejudicado o exame do agravo regimental.

À luz de tais considerações, nego provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto, mantendo-se incólume a decisão recorrida, e, por consequência, julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022